Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0725586-28.2020.8.07.0001 Apelante(s) Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda. Apelado(s) Davi Dias Cavalcante Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre o pedido subsidiário formulado em contrarrazões, para ser examinado em caso de provimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora